Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-05.2019.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000537-05.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LINDOMAR DO CARMO SOBRINHO - CPF: 617.047.411-49 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.029.712/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA BBOM+ – PIRÂMIDE FINANCEIRA – AÇÃO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – ART. 104 DO CDC – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor disponha que o trâmite de ação coletiva não impede a propositura de ação individual, a procedência da demanda coletiva, com julgamento de mérito, impede a continuidade da pretensão individual, ante a perda de interesse.

“
Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar de eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa, podendo ser retomada a tal tramitação no caso de a sentença coletiva ser pela improcedência do pedido, ou ser (o feito individual) julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda de interesse (utilidade), se o decisum coletivo for pela procedência do pleito
” (STJ - AgInt na PET nos EREsp: 1405424 SC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por LINDOMAR DO CARMO SOBRINHO visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores nº 1000537-05.2019.8.11.0010 manejada em desfavor da EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Sem custas e honorários.

O apelante aduz que a sentença viola o art. 5 da Constituição Federal que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Diz que “
o caso não seria de extinção do processo, sem análise de mérito, mas sim, de, após a triangularização do processo, observada a prova produzida existente, julgar procedente o pedido, possibilitando a execução e liquidação individual do julgado, corroborado pelo resultado da ação civil pública n. 17371-31.2013.4.01.3500, que foi julgada procedente
”.

Pede a reforma da sentença para que a Ação seja julgada procedente ou, alternativamente, a devolução dos autos para regular prosseguimento.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor promoveu a presente Ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Devolução de Valores contra a Embrasystem - Tecnologia em Sistemas, Importação e Exportação Ltda., alegando que em maior de 2013 celebrou com a ré contrato de Microfranquia Individual - BBOM+, por meio do qual investiu a quantia de R$20.400,00, pagos pela adesão, além de R$ 50,00 que seriam pagos a título de franquia, em contrapartida teria direito a remuneração através do lucro e mensalidades cobradas de outros contratantes.

Pontua que não recebeu qualquer valor referente à quantia prometida e que em agosto de 2013 teve ciência que o MPF ajuizou Ação Civil Pública em face da requerida (processo n. 0017371-31.2013.4.01.3500) pleiteando o reconhecimento da prática ilícita de pirâmide financeira e desvio de finalidade de todas as atividades empresariais desenvolvidas pela empresa.

Com isso, pleiteia a declaração de nulidade contratual e o ressarcimento de R$28.153,93.

O juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito sob o seguintes fundamentos:

“(...) De início, cumpre ressaltar que
o manejo de ação coletiva não impede a propositura de ação individual, porém, é de se ver que os autos da ação civil pública n. 17371-31.2013.4.01.3500 já foi julgada procedente
. Assim,
a ação individual proposta pelo autor cujo direito foi violado pode se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, vez que julgada procedente.
Nesse caso, a execução da sentença é imediata, iniciando-se a liquidação do valor da condenação genérica. Esse fenômeno é conhecido na doutrina como transporte in utilibus da coisa julgada do processo coletivo para o individual, ou seja, a sentença transitada em julgado na ação coletiva é estendida para a ação individual, caso esta também resulte em procedência.

(...)

Nesse cenário, destaco que o interesse processual, sem o qual ninguém pode postular em juízo (artigo 17 do CPC), deve ser compreendido pelo binômio necessidade e adequação, sendo que “haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário” e “por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. p. 75. Salvador: JusPodivm, 2016).

Sendo assim, uma vez que há condenação de reembolso dos valores pagos pelos consumidores/associados/investidores que tenham aderido a quaisquer dos planos disponibilizados pelo Sistema BBOM, desde que a adesão tenha sido feita até 05/08/2013, e considerando que a adesão e pagamentos ocorreram em maio daquele ano, cabível a liquidação e execução da sentença do processo coletivo pelo autor.

(...)”

De fato, embora o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor disponha que o trâmite de ação coletiva não impede a propositura de ação individual, a procedência da demanda coletiva, com julgamento de mérito, inviabiliza a continuidade da pretensão individual, ante a perda de interesse.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO. FEITO JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. 2.
Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar de eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa, podendo ser retomada a tal tramitação no caso de a sentença coletiva ser pela improcedência do pedido,
ou ser (o feito individual) julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda de interesse (utilidade), se o decisum coletivo for pela procedência do pleito
.
3.
Para que o pedido de suspensão surta os aludidos efeitos, é necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual e, sobretudo, antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva
. 4.
Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural.
5. Hipótese em que a requerente, ao pedir a extinção do feito por perda superveniente de objeto, busca desonerar-se dos efeitos jurídicos da ação individual por ela ajuizada, hoje na fase de embargos de divergência, e cuja probabilidade de êxito é remota, dado o julgamento dos EREsp 1.403.532/SC (submetido à sistemática dos recursos repetitivos), ao argumento de que recentemente filiou-se a sindicato que logrou êxito em ação coletiva de mesmo objeto, já transitada em julgado. 6. Dada a falta de litispendência, a ciência quanto à existência de tutela coletiva já obtida pela entidade sindical não implica perda de objeto de ação individual já sentenciada e nem infirma as consequências jurídicas dela advindas. 7. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt na PET nos EREsp: 1405424 SC 2014/0040152-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/10/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2016)

Logo, inexiste interesse processual os pedidos da presente ação foram deferidos na sentença coletiva proferida nos autos da ACP n. 0018517-10.2013.4.01.3500, isto é, a nulidade de todos os contratos firmados no âmbito do “Sistema BBOM-unexpmil”, no período anterior a 05/08/2013, assim como o reembolso dos valores pagos por todos os consumidores.

Portanto, cabe ao autor o ajuizamento de liquidação/cumprimento de sentença, no juízo do seu domicílio, conforme disposto no
decisum
acima (Id. 234569901).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários, pois não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024